Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pela agravante. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica aviado pelo exequente, em que pretende alargar os limites subjetivos da lide, para fins de expropriar o patrimônio dos sócios da sociedade empresária executada. À exequente foi facultada emenda à inicial para declinar os fatos previstos no art. 50 do Código Civil, a ensejar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, já que invocou apenas a inexistência de bens e a dissolução irregular da executada. Todavia, sem declinar conduta pontual, insistiu que a "dissolução irregular da sociedade ou fraude no pagamento aos credores, por si só, já constitui infração à lei. Ao revés o Código Civil(CC, art. 1033 e segs.), além da lei de registro de empresas, requer procedimento específicos para extinção da sociedade empresária". Sucintamente relados, decido. O artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente da desconsideração, preconiza que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019). De forma, o encerramento irregular da empresa e/ou a simples inexistência de bens passíveis de penhora não autorizam a instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Para que haja a instauração do incidente, como de resto se extrai da leitura do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se que o exequente alegue e demonstre, ainda que de forma indiciária, fatos que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos. Com efeito, a fraude consubstancia pressuposto fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica e sem a qual não se pode desvelar a pessoa jurídica executada para que os bens de seus sócios respondam pelas obrigações sociais. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de divergência, pacificou a questão a respeito da necessidade de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como de dolo dos sócios, para fins de satisfação dos requisitos do art. 50 do Código Civil Brasileiro. Assim, ficou sedimentado que o decreto da desconsideração da personalidade jurídica não pode decorrer da simples inadimplência, ou mesmo do encerramento irregular das atividades societárias. Eis excerto do aludido julgado: (...) o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil, conforme amalgamou o STJ (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, DJe 12/12/2014). Grifei. No presente caso, a exequente não indicou de forma pontual quais foram os atos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial que os sócios realizaram e muito menos os comprova. Em verdade, nem sequer os qualificou. Note-se que o encerramento da pessoa jurídica e a existência de débitos não são elementos suficientes para secundar fraude ou má-fé e, assim, autorizar a deflagração do incidente. Portanto, no caso concreto, não há como conhecer do pedido. Em face do exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da associação executada. No mais, tendo em vista que à míngua de bens a execução já esteve suspensa pelo máximo prazo legal (até 22/3/2024, ID 153173084), tornem os autos ao arquivo provisório (ID 157472487). Caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado, sendo bem certo que aquelas infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da prescrição intercorrente. Penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o art. 921, § 4o-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se." A agravante sustenta, em síntese, que a dissolução irregular da sociedade ou fraude no pagamento aos credores, por si só, já constituem infração à lei, na medida em que o Código Civil, bem como a Lei de Registro de Empresas, requer procedimento específico para extinção da sociedade empresária. Assinalando a presença de intenção fraudulenta da parte agravada ao usar a pessoa jurídica para causar danos a terceiros, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que se desconsidere a personalidade jurídica da empresa CONSTRUTORA ATP LTDA – EPP, com a inclusão dos seus sócios no polo passivo da execução. Preparo regular (Id. Num. 68173260 e Num. 68173261). É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os arts. 133 a 137 do CPC disciplinam o incidente da desconsideração da personalidade jurídica e dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para sua instauração. O indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, antes da inauguração do respectivo incidente, foi recentemente contemplado no Regimento Interno do TJDFT para as seguintes hipóteses: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica (art. 340). A despeito disso, parte da jurisprudência já admitia a rejeição prematura do incidente com base no § 4o do art. 134 do CPC, segundo o qual “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, bem como, por meio de interpretação sistemática do Código de Processo Civil, na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da petição inicial, genéricos (condições da ação e os pressupostos processuais) ou específicos (incapacidade de satisfação do débito, abuso de personalidade e confusão patrimonial), que, a luz da Teoria da Asserção, devem ser verificados, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sobre o tema, confiram-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. INDÍCIOS DOS REQUISITOS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. PROVIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 2. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante o abuso, ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes. 3. De um lado, é certo que cabe ao magistrado a análise liminar dos requisitos da petição para a instauração do incidente pleiteado. Nesse sentido, o § 4o do art. 134 especifica que "o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica". 4. No entanto, o juízo de acolhimento de qualquer ato processual, não só a exordial, deve se abster de realizar o julgamento do mérito da pretensão da parte, considerando o pleito conforme a teoria da asserção. A insolvência ou inexistência de bens do devedor não configura condição para a instauração do incidente. Além disso, o mérito do pedido de desconsideração somente deve ser apreciado após a instrução processual, com a citação e formação do contraditório. 5. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1825501, 07380577420238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. PLAUSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira só pode ser elidida mediante prova conclusiva em sentido contrário, sem prejuízo da determinação, pelo juiz, da apresentação de documentos considerados imprescindíveis à elucidação da situação financeira da parte requerente, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. III. De acordo com o artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, "dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica". IV. Pedido que descreve fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, atende ao pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil. IV. Não exige, para o processamento do pedido deduzido na petição inicial, a comprovação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, senão a descrição de fatos jurídicos que, uma vez comprovados, dão respaldo ao seu deferimento. V. Não pode ser admitido o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face de pessoa que não figura no contrato social da sociedade empresária como sócio ou administrador. VI. Agravo de Instrumento parcialmente provido." (Acórdão 1810798, 07259690420238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a recorrente fundamenta a desconsideração da personalidade jurídica da executada precipuamente no desvio de finalidade. O desvio de finalidade é um dos requisitos da Teoria Maior para a desconsideração da personalidade jurídica das relações regidas pelo Código Civil (art. 50), e se caracteriza quando a pessoa jurídica é utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (§ 1o). Por outro lado, segundo expressa dicção legal e entendimento doutrinário e jurisprudencial, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica (§ 5o), o encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito. A respeito, destaco: “A mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa sem a presença de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, conforme art. 50, § 4o, do Código Civil” (TJDFT, Acórdão 1837468, 07420251520238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “o mero inadimplemento das obrigações, acompanhado da ausência de diligências frutíferas para localização de bens e valores em nome da parte, não servem, por si só, para o deferimento de instituto apto a restringir o exercício autônomo de atividade empresarial. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (TJDFT, 07017594920238079000, Relator:Acórdão 1836951 FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “O encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito, não são motivos suficientes, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, isto é, em que consiste o alegado desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (TJDFT, Acórdão 1835088, 07006128520248070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não obstante os argumentos da agravante, as alegações trazidas não se prestam a caracterizar o abuso da personalidade jurídica para fins de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito puramente civil. Portanto, no caso em apreço, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, este não configura requisito suficiente para autorizar o alcance do patrimônio dos sócios. Assim como o possível encerramento irregular também não se mostra suficiente. Por fim, se, nem mesmo em tese, a luz da Teoria da Asserção, os elementos apontados pela parte são aptos a caracterizar o abuso da personalidade jurídica, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não preenche os requisitos específicos para a sua admissibilidade. Nesse contexto, a r. decisão agravada, ao indeferir liminarmente o incidente do art. 133 do CPC, não contraria o devido processo legal e deve ser confirmada. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator